Tribunal: TJSP
Processo: 1008076-42.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Compra e venda. Veículo. Decadência. Prazo suspenso pela reclamação administrativa. Ausência de negativa inequívoca por parte dos fornecedores. Decadência afastada. Inteligência do art. 26, § 2o, I, do CDC. Sumário da cédula de crédito bancário que indica venda de veículo "completo". Entrega de bem que não se valia dessa condição. Incidência do art. 18, § 1o, II, do CDC. Direito do consumidor de

Ementa:
Compra e venda. Veículo. Decadência. Prazo suspenso pela reclamação administrativa. Ausência de negativa inequívoca por parte dos fornecedores. Decadência afastada. Inteligência do art. 26, § 2o, I, do CDC. Sumário da cédula de crédito bancário que indica venda de veículo "completo". Entrega de bem que não se valia dessa condição. Incidência do art. 18, § 1o, II, do CDC. Direito do consumidor de rescindir a avença. Dano moral configurado. Demora na solução da questão por meses e privação de ar condicionado por igual período extrapolam o mero dissabor. Indenização arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido.